Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Direito do consumidor. Compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. Atraso na outorga da escritura definitiva. Inadimplemento substancial. Impossibilidade de aplicação da teoria do inadimplemento mínimo. Rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora. Devolução integral dos valores pagos. Súmula 543 do STJ. Cláusula penal revertida em favor do consumidor. Tema 971 do STJ. Multa de 20%. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos, em razão da ausência de outorga da escritura definitiva de imóvel adquirido em regime de multipropriedade, apesar da quitação integral do preço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se o atraso na regularização do empreendimento e na possibilidade de escrituração individualizada configura inadimplemento mínimo ou substancial; verificar o cabimento da rescisão contratual por culpa da vendedora, da restituição integral das parcelas e da aplicação da cláusula penal em favor da adquirente.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. A impossibilidade de escrituração por período prolongado – confissão da própria incorporadora – impede o exercício pleno do direito de propriedade e configura inadimplemento substancial, inaplicável a teoria do inadimplemento mínimo.
5. Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora, impõe-se a rescisão contratual e a devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.
6. A cláusula penal prevista apenas contra o consumidor deve ser revertida em seu favor, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 971.
7. Multa de 20% adequada e proporcional aos prejuízos suportados.
IV. Dispositivo
8. Recurso provido.

Dispositivos legais citados: CC, arts. 113, 421, 422 475, 1.245. CDC, arts. 2o, 3o e 4o, III. CPC, arts. 85, §11, e 405. Lei 4.591/1964, Art. 67-A. Lei 13.786/2018.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543, Tema 971 (REsp 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF). TJDFT, Acórdão 1013669, APC 20160110787873, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 19/04/2017. TJDFT, Acórdão 2064767, APC 0757060-75.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025. Enunciado 361 / CJF.